Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-02.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004566-02.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA BAIXADA CUIABANA - SIGUAM - CNPJ: 07.402.827/0001-70 (AGRAVANTE), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Sindicato dos Guardas Municipais da Baixada Cuiabana – SIGUAM, contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1002684-96.2017.8.11.0002, que indeferiu a concessão liminar, visando o reenquadramento dos Guardas Municipais do grupo 01; 02; 03; 04, nos termos da Lei no 2.163/2000, com o pagamento do salário, referente ao cargo consoante a Lei no 4.166/2016 anexo I e II; e para o grupo 03, a promoção

ao cargo de supervisor, visto que faziam jus e preenchem os requisitos do cargo, conforme a Lei no 2.163/2000 art. 20 §1o inciso II e, bem como o grupo 04 a promoção a 2a classe, com salário referente a alusiva classe, conforme o art. 20 §1o, I, da Lei no 2.163/2000.

O Agravante afirma a decisão deve ser reformada, porque fundamento relevante do ato atacado é a redução salarial dos Impetrantes, situação que é vedada pela CRFB.

Argumenta, ainda, que a Lei n. 4.166/2016 (que reestruturou a carreia dos guardas municipais) e a Portaria 38/2017 são ilegais, uma vez que não respeitaram as progressões que os guardas municipais faziam jus, antes da vigência da referida lei, ocasionando redutibilidade salarial.

Discorre que a vedação contida na Lei no 9.494/97 que obsta o deferimento de medida liminar que implique em "reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza", como entendeu o julgador singular, refere-se apenas a valores pretéritos, portanto não tem aplicação ao caso, que tem o escopo de percepção de vantagens futuras dos representados.

Argumenta, ainda, que o prejuízo financeiro é irreversível, pois os Guardas Municipais de Várzea Grande estão sendo compelidos a se afundarem em empréstimos pessoais para manterem o padrão de vida de suas famílias, alguns já tiveram, inclusive, que vender automóveis.

Conforme decisão de id 634018, restou indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

O agravado não apresentou contrarrazões – id. 847839.

A Procuradoria de Justiça do Estado do Mato Grosso opinou pelo desprovimento do recurso – id. 1008771 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA BAIXADA CUIABANA – SIGUAM, contra a decisão que indeferiu a concessão liminar, visando o reenquadramento dos Guardas Municipais do grupo 01; 02; 03; 04, nos termos da Lei no 2.163/2000, com o pagamento do salário, referente ao cargo consoante a Lei no 4.166/2016 anexo I e II; e para o grupo 03, a promoção

ao cargo de supervisor, visto que faziam jus e preenchem os requisitos do cargo, conforme a Lei no 2.163/2000 art. 20 §1o inciso II e, bem como o grupo 04 a promoção a 2a classe, com salário referente a alusiva classe, conforme o art. 20 §1o, I, da Lei no 2.163/2000.

Em análise aos autos de origem, verifico que foram distribuídos para a
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
em 17/04/2017, onde recebeu o número
1002684-96.2017.8.11.0002
e dele sobreveio a sentença proferida em 23/11/2018.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020